Tribunal: TJES
Processo: 5019282-63.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019282-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUDIA PAGUNG PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO INSALUBRE CONVERTIDO EM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5019282-63.2022.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: LÚDIA PAGUNG PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO INSALUBRE CONVERTIDO EM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária ajuizada em 04/08/2022 objetivando a averbação do período insalubre, para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria especial; bem como requereu a condenação do Requerido ao pagamento de abono permanência à partir de agosto/2017.

2.
Sentença (id. 11541870) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar como sendo especial, para fins de aposentadoria, o período laborado pela Autora desde a sua admissão, em 22/12/1992, até seu desligamento da função de auxiliar de saúde bucal, devendo a administração pública efetuar novo cálculo do tempo total de contribuição, levando em consideração o tempo da conversão em atividade especial; bem como condenou o Requerido à restituir o valor equivalente ao desconto que efetua ao IPVV (abono permanência) respeitando a prescrição quinquenal, por já ter a Autora adquirido o direito à aposentadoria especial, até a data em que efetivamente vier a se aposentar, o que será apurado em liquidação de sentença.

3
. Recurso Inominado (id. 11541872) interposto pelo Município Requerido o qual defende, em síntese, que a pretensão autoral exorbita os limites da tese fixada na
Súmula Vinculante
33 do STF, que garante ao servidor tão-somente o direito à aposentadoria especial, concedida em tempo inferior aos demais agentes, bem como, afirma que em hipótese alguma poderá ser-lhe garantido a contagem diferenciada para fins estritamente pecuniários, em razão da inexistência de lei municipal que preveja tal possibilidade. Ademais, relata que que o pagamento do abono somente será possibilitado após o protocolo, pelo servidor, da opção pela permanência em atividade, conforme §5º do art. 86. Acrescenta, ainda que, a Lei Complementar Municipal nº 022/2012 não prevê a concessão do referido abono em casos de aposentadoria especial decorrente de periculosidade/insalubridade. Ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4
. Contrarrazões (id. 11541875) da Requerente, o qual pugna pela manutenção do
decisum a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão controvertida cinge-se no direito da Autora à conversão do tempo em que exerceu atividade especial
para fins de concessão da aposentadoria em razão da exposição à agentes insalubres, em grau médio (20%), bem como apurar se a Autora faz jus ao recebimento retroativo do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A Lei nº 3.169, de 22 de março de 1996, que autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPASVVE, prevê que a aposentadoria especial será concedida após 25 anos de efetivo exercício de serviços penosos, insalubres ou perigosos, nos termos do art. 81. Nesse cenário, não há que se falar na utilização da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, invocada pelo requerido em sua contestação, tendo em vista que esta trata dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria voluntária, o que não é o caso dos autos.

7.
A Requerente demonstrou que, desde a sua admissão, laborou em atividade especial, recebendo, por consequência, o adicional de insalubridade (id. 11541851, 11541855 e 11541856).

8.
Quanto aos demais requisitos para a concessão de aposentadoria especial, aplica-se a Súmula Vinculante 33,
in verbis
: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

9.
Nesses termos, considerando que a servidora foi admitida em 1992, deve-se considerar a legislação vigente nesta época. Assim, para os filiados antes da reforma proporcionada pela EC 103/2019, três são as possibilidades, dentro da sistemática de pontos. A primeira é a soma de idade e tempo de contribuição de 66 pontos, com 15 anos de efetiva exposição. A segunda é a soma de 76 pontos com 20 anos de efetiva exposição. A terceira é a soma de 86 pontos com 25 anos de efetiva exposição (Fonte: Agência Senado).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 17 DA EC 103/2019. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. I – A impetrante faz jus à concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição segundo a regra de transição disposta no art. 17 da EC 103/2019, uma vez que cumpriu, até a data da entrada em vigor de tal emenda (mais de 28 anos), o tempo mínimo de contribuição para o benefício de aposentadoria integral (30 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional (13.11.2019), faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição (05 meses e 02 dias). II - O termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo (21.05.2021), conforme firme entendimento jurisprudencial nesse sentido, com o pagamento das prestações vencidas, no âmbito deste feito, a partir de seu ajuizamento. III – Apelação da impetrante provida. (TRF-3 - ApCiv: 50060338820214036102 SP, Relator: Desembargador Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/06/2022).

10.
Observa-se que a Autora completou mais de 25 anos de serviços em condições especiais, conforme visualiza-se nas fichas financeiras colacionadas aos autos (IDs 11541855 e 11541856), além de ter completado a idade para se aposentar, sendo sua atual condição. Nesse sentido entende a jurisprudência brasileira:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO. COMPROVAÇÃO. 1. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 2. Implementados os requisitos para a aposentadoria especial e permanecendo o servidor em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência (art. 40, § 19, da CF/88) desde então, independente de requerimento administrativo. 3. Em relação ao termo inicial do abono permanência, a jurisprudência é firme no sentido de considerá-lo como a data em que estiverem presentes os requisitos para a aposentação, sendo desnecessário o requerimento. (TRF-4 - AC: 50170678020204047100, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 04/10/2022, TERCEIRA TURMA).

11
. Em relação à concessão do abono de permanência, cumulado com o pedido do recebimento do retroativo a que faz jus a servidora, com fundamento no art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/88 e nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, entendo que a Recorrida faz jus à percepção do referido abono, devendo o Município Recorrente, à partir da efetivação da aposentadoria da autora, promover os cálculos das diferenças a serem apuradas do abono de permanência não percebidos pelo servidor até a data da efetiva concessão da aposentadoria. Conforme assentado no
decisum a quo
,
a ausência de previsão legal não desautoriza a concessão de abono de permanência, conforme jurisprudência já sedimentada acerca da temática, a qual orienta, com base em interpretação sistemática, que o fato de inexistir previsão específica na EC nº 47/2005 não afasta o direito de recebimento do abono de permanência, que deve ser igualmente aplicado ao caso como forma de garantir a isonomia, afinal, trata-se de uma aposentadoria voluntária como as outras. Soma-se a isso o fato de que a Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o artigo 40 da Constituição Federal, incluindo a possibilidade de abono de permanência para a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005.

12.
No que tange à concessão do abono de permanência, o recurso do Município igualmente não merece prosperar. O ente público sustenta que o pagamento seria indevido por ausência de requerimento administrativo do servidor, conforme exigiria a legislação local, e por falta de previsão específica para a modalidade de aposentadoria especial.

13.
A tese de que o requerimento administrativo é condição para o direito não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O direito ao abono de permanência surge no momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo este último fato demonstrado pela continuidade do trabalho. O pedido administrativo configura mero exaurimento da via para o pagamento, não sendo requisito constitutivo do direito em si. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA . EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 648727 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2017, Primeira Turma)

14.
Da mesma forma, a ausência de previsão expressa do abono para a aposentadoria especial na legislação municipal não obsta a sua concessão. O STF, em sede de repercussão geral (ARE 954408 RG, Tema 904), firmou a tese de que:
"É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)."
Trata-se de direito constitucionalmente assegurado, que deve ser aplicado por isonomia.

15.
Assim, uma vez reconhecido o direito da Autora à contagem do tempo especial, que lhe garantiria o direito à aposentadoria desde abril de 2017, e tendo ela permanecido em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal, tal como determinado na r. sentença.

16
. Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença primeva por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “
O servidor que laborou em condições insalubres pode averbar esse período para fins de concessão de aposentadoria
.”

2. “O abono de permanência possui natureza remuneratória e o seu valor nominal não pode ser suprimido, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF: art. 37, XV; art. 40, § 4º, III; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 103/2019; CPC: art. 85, § 8º; Lei nº 9.099/95: art. 46; art. 55; Lei nº 3.169/96 (Município de Vila Velha): art. 81; LC Municipal nº 22/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 904; STF, Súmula Vinculante nº 33; STF - AgR RE: 648727 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2017, Primeira Turma; Turmas Recursais: Enunciado nº 11.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)